Tribunal: TJSP
Processo: 0030101-97.2012.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO.
Ação revisional de contrato bancário. Financiamento para aquisição de veículo automotor.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a financeira ré somente a restituir ao autor o valor cobrado a título de serviços de terceiro, bem como o montante pago à maior no período de mora. Demandante condenado a arcar integralmente com os ônus

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO.
Ação revisional de contrato bancário. Financiamento para aquisição de veículo automotor.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a financeira ré somente a restituir ao autor o valor cobrado a título de serviços de terceiro, bem como o montante pago à maior no período de mora. Demandante condenado a arcar integralmente com os ônus decorrentes da sucumbência.
Apelo da financeira ré e recurso adesivo do autor. Ambos sem razão.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Comissão de permanência. Súmula no 472 do STJ. Encargos moratórios cobrados em desacordo com a referida súmula. Serviços prestados por terceiros. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Aludida exigência da tarifa de serviços de terceiros no caso concreto é abusiva, porquanto ausente prova de efetiva prestação dos serviços inerentes, ônus que incumbia, com exclusividade, à instituição financeira ré. A demandada não exibiu qualquer evidência com vistas a justificar tal cobrança junto ao consumidor, circunstância que culmina na quebra do dever de informação. Destaca-se a tarifa de serviços prestados por terceiros não se confunde com a relativa à comissão do correspondente bancário. No contrato firmado entre as partes não há nenhuma especificação de qual seria o serviço prestado pelo terceiro, o que revela a abusividade nos termos do quanto decidido pelo STJ. Quantia que deve ser objeto de devolução simples. Sucumbência mínima da financeira ré. Manutenção da condenação do autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Honorários recursais não fixados.
Apelo e recurso adesivo desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0030101-
97.2012.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado MARCOS ALFONSO SCHWARZER
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030101-97.2012.8.26.0002 -Voto no 22636
2
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO.
Ação revisional de contrato bancário. Financiamento para
aquisição de veículo automotor.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
para condenar a financeira ré somente a restituir ao autor o
valor cobrado a título de serviços de terceiro, bem como o
montante pago à maior no período de mora. Demandante
condenado a arcar integralmente com os ônus decorrentes
da sucumbência.
Apelo da financeira ré e recurso adesivo do autor. Ambos
sem razão.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo
incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando
de contrato de adesão, não há como se considerar,
automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo
abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das
cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou
abusividade, não havendo o que se falar em aplicação
inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Comissão de
permanência. Súmula no 472 do STJ. Encargos moratórios
cobrados em desacordo com a referida súmula. Serviços
prestados por terceiros. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado. Questão pacificada por meio do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553/SP. Aludida exigência da tarifa de
serviços de terceiros no caso concreto é abusiva, porquanto
ausente prova de efetiva prestação dos serviços inerentes,
ônus que incumbia, com exclusividade, à instituição
financeira ré. A demandada não exibiu qualquer evidência
com vistas a justificar tal cobrança junto ao consumidor,
circunstância que culmina na quebra do dever de
informação. Destaca-se a tarifa de serviços prestados por
terceiros não se confunde com a relativa à comissão do
correspondente bancário. No contrato firmado entre as
partes não há nenhuma especificação de qual seria o serviço
prestado pelo terceiro, o que revela a abusividade nos
termos do quanto decidido pelo STJ. Quantia que deve ser
objeto de devolução simples. Sucumbência mínima da
financeira ré. Manutenção da condenação do autor ao
pagamento
dos
ônus
decorrentes
da
sucumbência.
Honorários recursais não fixados.
Apelo e recurso adesivo desprovidos.
VOTO n° 22636
RELATÓRIO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030101-97.2012.8.26.0002 -Voto no 22636
3
Trata-se de ação revisional de contrato bancário
proposta por Marcos Alfonso Schwarzer em face de Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S. A. Questiona o autor, em síntese, a
capitalização dos juros e a cobrança de comissão de permanência à maior
taxa de mercado cumulada com outros encargos de mora. Qualificou de
indevida a cobrança de IOF e de tarifas e despesas. Pediu o
pronunciamento de nulidade das cláusulas ditas ilegais, o recálculo das
parcelas contratuais e a restituição do quanto asseverado indevidamente
cobrado. Atribuiu à causa o valor de R$ 22.000,00 (fls. 22).
Sobreveio sentença a fls. 160/163, cujo relatório se
adota, julgando parcialmente procedentes os pedidos “para condenar a ré
apenas à restituição do quanto cobrado ao autor, em período de mora,
além dos juros remuneratórios contratuais somados aos juros moratórios
legais e à restituição da quantia de R$ 299,99. A importância restituível,
a ser apurada em liquidação de sentença, deverá ser corrigida a partir da
data de cada desembolso de que originada e acrescida de juros
moratórios legais contados da citação. Vencida a ré em mínima parte, o
autor arcará com a totalidade das custas e das despesas processuais e
pagará honorários advocatícios de sucumbência que, nos moldes do art.
85, §2o do Código de Processo Civil, arbitro em 10% do valor atualizado
da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3o daquele mesmo Código”
(fls. 162).
Apela a financeira ré (fls. 167/181-vo pleiteando a
reforma parcial da r. decisão alegando, em resumo, a regularidade da
contratação, com a cobrança das tarifas previstas no pacto e da
comissão. Menciona a impossibilidade de repetição do indébito.
Recorre
adesivamente
o
autor
(fls.
192/195)
pleiteando a reforma parcial da r. sentença para que a financeira ré arque
integralmente com os ônus decorrentes da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030101-97.2012.8.26.0002 -Voto no 22636
4
Houve contrarrazões apenas do autor (fls. 189/191).
Transcorreu in albis o prazo para a financeira requerida apresentar suas
contrarrazões (cf. certidão de fls. 198). Os recursos foram regularmente
processados.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo e o recurso adesivo
são tempestivos, a financeira ré recolheu o preparo (fls. 182/183) e o
porte de remessa e retorno (fls. 184/185) e o autor é dispensado de tal
ato por ser beneficiário da gratuidade processual (fls. 44).
No mais, a r. sentença recorrida, lavrada pelo digno
magistrado Fabrício Stendard, merece ser mantida na íntegra.
Aqui, da análise do documento de fls. 146/146-vo,
depreende-se que as partes firmaram, em 21.02.2011, um contrato de
financiamento para aquisição de um veículo automotor, a ser pago em
sessenta prestações mensais no valor de R$ 542,44, com juros pré-
fixados de 2,19% ao mês e 29,84% ao ano (custo efetivo total: 35,64%
ao ano).
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos
termos da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se
considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo
abusivo. A regra é se cumprir o ajustado, salvo situações
excepcionalmente verificadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030101-97.2012.8.26.0002 -Voto no 22636
5
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão
das cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, mesmo tendo
firmando o instrumento sem qualquer vício de consentimento ou
comprovação de fato superveniente imprevisível, não havendo o que se
falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Observa-se, ainda, que o instrumento firmado foi
redigido de maneira clara, com tamanho de fonte compatível e com
quadro que permite o consumidor saber exatamente o custo efetivo total
da operação e o que esta sendo cobrado.
Deste modo, sob tal prisma, não há violação às
regras consumeristas que levem à nulidade.
Com relação à referida comissão de permanência,
é firme a jurisprudência quanto à legalidade de sua previsão contratual,
desde que observados os critérios expostos na Súmula no 472 do STJ, a
saber:
A cobrança de comissão de permanência cujo valor
não
pode
ultrapassar
a
soma
dos
encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.
Tal premissa teve origem no julgamento de Recurso
Especial Repetitivo que estabeleceu:
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS
BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
VALIDADE
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030101-97.2012.8.26.0002 -Voto no 22636
6
CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS
EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO
CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO
CIVIL BRASILEIRO. 1. 'O princípio da boa-fé objetiva
se aplica a todos os partícipes da relação
obrigacional, inclusive daquela originada de relação
de consumo. No que diz respeito ao devedor, a
expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a
sua prestação'. 2. 'Nos contratos bancários sujeitos
ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a
cláusula que institui comissão de permanência para
viger após o vencimento da dívida'. 3. 'A importância
cobrada a título de comissão de permanência não
poderá
ultrapassar
a
soma
dos
encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato,
ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de
mercado, não podendo ultrapassar o percentual
contratado para o período de normalidade da
operação; b) juros moratórios até o limite de 12%
ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor
da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.'
4. 'Constatada abusividade dos encargos pactuados
na cláusula de comissão de permanência, deverá o
juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível,
a vontade das partes manifestada na celebração do
contrato,
em
homenagem
ao
princípio
da
conservação dos negócios jurídicos consagrado nos
arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido
no art. 170 do Código Civil brasileiro'. 5. 'A
decretação de nulidade de cláusula contratual é
medida excepcional, somente adotada se impossível
o
seu
aproveitamento'.
6.
'Recurso
especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030101-97.2012.8.26.0002 -Voto no 22636
7
conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.058.114 /
RS Recurso Especial 2008/0104144-5 - Relatora:
Ministra Nancy Andrighi (1118) - Relator p/ Acórdão:
Ministro João Otávio de Noronha (1123) - Segunda
Seção Julgado em 12.08.2009 - DJe 16.11.2010).
Vale lembrar que tal entendimento condensa as
premissas já postas anteriormente nas Súmulas no 30, 294, e 296, do
STJ, verbis:
Súmula no 30
A comissão de permanência e a
correção monetária são inacumuláveis.
Súmula no 294
Não é potestativa a cláusula
contratual que prevê a comissão de permanência,
calculada pela taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.
Súmula no 296
Os juros remuneratórios, não
cumuláveis com a comissão de permanência, são
devidos no período de inadimplência, à taxa média
de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil,
limitada ao percentual contratado.
Assim sendo, os parâmetros que antes preconizavam
os limites de incidência da comissão de permanência e proibição de
cumulação desta com outros encargos, vieram de forma explícita na
Súmula no 472 do STJ, que dispõe acerca da legalidade da previsão
contratual de sua cobrança, desde que suprimidos eventuais encargos
moratórios, caso também previstos.
Na hipótese vertente, consignou o douto juízo
monocrático, a saber (fls. 161/162):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030101-97.2012.8.26.0002 -Voto no 22636
8
(...)
O instrumento contratual não especifica os encargos
exigidos no período de inadimplência; mas os
comprovantes dos pagamentos em atraso (fls.
25/39) indicam descompasso com a jurisprudência
consolidada na súmula 472 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual "A cobrança de comissão de
permanência - cujo valor não pode ultrapassar a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos
juros
remuneratórios,
moratórios
e
da
multa
contratual".
Portanto, de acordo com o que se compreende como
admissível,
os
encargos
de
mora
devem
ser
limitados aos juros remuneratórios do período de
normalidade (2,19% ao mês), acrescidos, na falta de
previsão contratual, dos juros moratórios legais (1%
ao mês, conforme art. 406 do Código Civil c.c. o art.
161, §1o do Código Tributário Nacional).
O quanto indevidamente pago além disso deve ser
restituído ao autor.
(...)
Assim, a cobrança dos encargos de mora contraria os
entendimentos sumulados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e,
portanto, será ela limitada à somatória dos juros remuneratórios,
juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, na forma do que ficou
decidido no REsp 1.063.343-RS (Rel. Min. João Otávio de Noronha) com
força de repercussão geral da matéria. Então ficou enunciado que a
comissão de permanência deve ser contada de forma que o seu valor não
ultrapasse a soma de: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado,
não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030101-97.2012.8.26.0002 -Voto no 22636
9
normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao
ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos
termos do art. 52, § 1o, do CDC, porquanto o caso trata de relação de
consumo, sem cumulação com qualquer outra verba, isto é, sem
agregação de tais encargos novamente ao débito (voto do Min. Luiz
Felipe Salomão no mesmo precedente).
Deste modo, necessário observar os parâmetros
fixados pela Súmula no 472 do STJ, o que será apurado em regular fase
de cumprimento de sentença, tal como fixado pelo douto juízo
monocrático.
Sobre a exigência de tarifas e serviços bancários,
cumpre ressaltar que tal questão foi pacificada no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo (REsp no 1.255.573/RS), no qual restou firmado que,
nos contratos celebrados a partir de 30.04.2008, há possibilidade de
exigir o pagamento de tarifas e serviços, desde que previstas
contratualmente e autorizadas pelo BACEN (Resolução CMN no
3.518/2007, Circular BACEN no 3.371/2007 e Resolução CMN no
3.919/2010).
Com relação à tarifa de serviços de terceiros, a
questão se encontra pacificada conforme julgamento do Recurso Especial
Repetitivo (REsp no 1.578.553/SP), que assim dispôs:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030101-97.2012.8.26.0002 -Voto no 22636
10
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva,
em
cada
caso
concreto.
3.
CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa
aos
serviços
de
terceiros
("serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030101-97.2012.8.26.0002 -Voto no 22636
11
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. (Resp no 1.578.553/SP. Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino; j. 28/11/2018 sem destaques
no original).
A exigência da tarifa de serviços de terceiros no
valor de R$ 299,99 é abusiva, porquanto ausente prova de efetiva
prestação dos serviços inerentes, ônus que incumbia, com exclusividade,
à financeira ré.
Destaca-se a tarifa de serviços prestados por
terceiros não se confunde com a relativa à comissão do correspondente
bancário. Mesmo que assim não o fosse, no contrato firmado entre as
partes não há nenhuma especificação de qual seria o serviço prestado
pelo terceiro, o que revela a abusividade nos termos do quanto decidido
pelo STJ.
Nesse passo não se justifica, no caso concreto, o
repasse de custeio ao autor.
Outrossim, verifica-se que o autor impugnou, em sua
exordial, a capitalização mensal dos juros, a cumulação indevida dos
encargos no período de mora (comissão de permanência), a cobrança do
IOF e das tarifas bancárias (cadastro, avaliação do bem, registro de
contrato, inserção gravame e serviços de terceiro).
O demandante, contudo, foi vitorioso apenas com
relação à cumulação indevida dos encargos no período de mora
(comissão de permanência) e à cobrança dos serviços de terceiro no
valor de R$ 299,99. Portanto, o requerente sucumbiu em maior parte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030101-97.2012.8.26.0002 -Voto no 22636
12
seus pedidos.
Com efeito, tendo em vista a sucumbência mínima
da financeira ré, nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de
Processo Civil, de rigor a manutenção da condenação do autor ao
pagamento integral dos ônus decorrentes da sucumbência, tal como
fixado na r. sentença e respeitado os benefícios da justiça gratuita.
No mais, deixa-se de se aplicar o previsto no artigo
85, §11 do Código de Processo Civil, observando que na hipótese
vertente ambas as partes recorreram e sucumbiram.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para
arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer
qualquer reparo.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação, no recurso
adesivo e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a
um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já
se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento dos
recursos.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)